Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator